Tribunal: TCU
Processo: 013.361/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Maranhão, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4068/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em: a) considerar prejudicado por perda de objeto o exame do ato de pensão civil de interesse da sra. Lucenita Silva Pereira e do sr. Luciano Silva Pereira, tendo em vista o exaurimento de seus efeitos financeiros; e b) determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que, em observância à tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553, faça consignar, na base de dados desta Corte, a anotação de registro tácito do ato de pensão civil de interesse da sra. Rafhisa Mascarenhas Sobrinho Assunção, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.361/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Lucenita Silva Pereira (XXX.651.003-XX); Luciano Silva Pereira (XXX.540.083-XX); Rafhisa Mascarenhas Sobrinho Assunção (XXX.651.163-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.